Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719235-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MAGALHAES RÉU ESPÓLIO DE: GUILHERMINA ROSA DE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MAGALHAES D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 189668148, foi proferida no dia 12/03/2024, e a parte recorrente dela foi intimada no dia 18/03/2024, de modo que, considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública, o prazo recursal teria se escoado em 03/05/2024 (sexta-feira). O recurso foi interposto no dia 10/05/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator